Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-37.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000088-37.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ARAGAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA INTEMPESTIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de prejuízos causados por inundação ocasionada pela abertura das comportas da Barragem da Pedra, que teria atingido a residência da Autora. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela parte autora é tempestivo; (ii) saber se o recurso da parte ré preenche o requisito da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC); (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (iv) saber se a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (v) saber se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da Ré pelos danos alegados; e (vi) na hipótese de reconhecimento da responsabilidade civil, saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. O recurso da parte autora é intempestivo. A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada em 16/09/2024 e considerada publicada em 17/09/2024. O prazo recursal iniciou-se em 18/09/2024 e encerrou-se em 08/10/2024. O recurso foi interposto somente em 17/10/2024. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade temporal, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC. 4. Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões da autora, esta não merece prosperar. A apelação da ré expõe adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos para a reforma da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 5. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa também não merece acolhimento. Embora tenha havido pedido expresso de produção de provas pela parte ré, que não foi apreciado pelo juízo, não se verifica prejuízo relevante à defesa, pois as provas requeridas não se mostram essenciais ao deslinde da causa. 6. A operadora da barragem é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, pois sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, fundamentada na teoria do risco administrativo, bem como na Lei nº 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e impõe ao operador o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança das comunidades a jusante. 7. Para a configuração do dano moral indenizável de forma autônoma, faz-se necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem sofrimento, angústia ou abalo psíquico significativo. A ausência de comprovação dos danos materiais alegados, reconhecida expressamente na sentença, fragiliza a alegação de danos morais a ponto de não justificar a condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A operadora de barragem tem responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência de sua atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e da Lei nº 12.334/2010. 2. A ausência de comprovação dos danos materiais alegados fragiliza a configuração autônoma de danos morais indenizáveis, quando não evidenciadas circunstâncias que caracterizem sofrimento ou abalo psíquico significativo”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º, 355, I, 932, III, 1.010, II, e 1.026, §2º; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 12.334/2010; Lei nº 12.608/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000088-37.2023.8.05.0144, sendo Apelantes e Apelados a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e Maria Aragão dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso da Autora por intempestividade; quanto ao recurso da Ré, rejeitar as preliminares, conhecê-lo e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator